Tribunal: TJSP
Processo: 1093500-41.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Custeio de cirurgia de urgência. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Negativa de cobertura sob o pretexto de que estava em curso prazo de carência. Impossibilidade. É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em

Ementa:

Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Custeio de cirurgia de urgência. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Negativa de cobertura sob o pretexto de que estava em curso prazo de carência. Impossibilidade. É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98. Súmula no 103 deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ademais, não compete à operadora definir ou questionar a necessidade do tratamento, se o procedimento foi indicado pelo médico assistente. Doença preexistente. Ausência de exame admissional. Súmula no 105 desta C. Corte.

Limitação da internação da paciente a doze horas, com base na Resolução CONSU no 13/1998. Descabimento. Norma hierarquicamente inferior à Lei n. 9.656/98, que não pode criar limitações por esta não disciplinadas.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Dano moral. Caracterização. Parte autora acometida por uma enfermidade grave, precisar ser submetida a uma cirurgia em caráter emergencial, e ter negada a devida cobertura por seu plano de saúde. Sofrimento intenso e profundo no caso concreto, com alterações no bem-estar psicofísico que ultrapassaram os aborrecimentos comumente experimentados no cotidiano da vida moderna.

Quantum indenizatório. Manutenção em R$ 10.000,00. Quantia suficiente para compensar o sofrimento experimentado, sem gerar enriquecimento sem causa, e alertar o fornecedor sobre a necessidade de buscar alternativas para evitar a repetição de eventos danosos como o tratado nos autos.

Sentença mantida. Recurso desprovido.